Tribunal: TJDFT
Processo: 0735745-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735745-93.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARCELINA FRANCISCO DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Arcelina Francisco dos Santos em face da r. sentença (ID 67468286, mantida pelos aclaratórios de ID 67468292) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (PASEP) movida em desfavor do Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais. Nas razões da Apelação (ID 67468298), a Autora requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta, em síntese, a ausência de demonstração de que os valores disponibilizados para saque foram efetivamente recebidos pela Apelante, apontando a necessidade de confrontação dos supostos créditos em folha de pagamento com os contracheques da servidora no período. Repisa que o objeto principal da ação são os desfalques verificados nos extratos microfilmados, os quais não indicam a destinação nem o preenchimento dos requisitos legais para os saques. Defende que a sentença é nula, pois carece de fundamentação, tendo empregado conceitos e conhecimentos do julgador de forma genérica, sem analisar a totalidade das provas dos autos. Revela que se os recebimentos dos valores ocorriam, tão somente, mediante requerimento do beneficiário, bem como mediante constatação do preenchimento dos requisitos legais, é possível verificar a verossimilhança das alegações da parte Autora. Defende a vedação do enriquecimento sem causa e o direito de restituição e reparação do dano ocorrido, preconizado no art. 884 e seguintes do CC/02. Requer a conversão do julgamento em diligência para que se determine a apresentação de nova manifestação do perito judicial, a fim de atestar a regularidade dos cálculos apresentados. Alternativamente, pede a reforma da r. sentença recorrida para julgar procedentes os pedidos autorais. Oportunizou-se à Recorrente juntar aos autos documentos comprobatórios da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 67696469). No entanto, ela optou pelo recolhimento do preparo (ID 68116619). Contrarrazões apresentadas pela parte Apelada (ID 67468303). É o relatório. Decido. O c. STJ julgou pela sistemática dos recursos repetitivos o Tema 1.150, que diz respeito à matéria tratada nos autos. Houve a publicação do acórdão dos processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 18959410/TO e REsp 1951931/DF. O Tribunal da Cidadania, no aludido acórdão, publicado em 21/9/2023, fixou a seguinte tese jurídica: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. ” (grifou-se). Em breve análise dos autos, observa-se que a parte Apelante tomou ciência dos desfalques na conta individual do PASEP em 23/2/1999, após ter se aposentado e quando a conta PASEP ficou zerada (ID 67468230 – pág. 2), mas a presente Ação Indenizatória foi proposta somente em 11/10/2021 (ID 67465485), transcorrido o prazo decenal. Assim, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, bem como à proibição de decisão surpresa, consagrados respectivamente nos artigos 7o e 10 do CPC/15, à parte Autora/Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca de eventual prescrição, tendo em vista a tese firmada no Tema 1.150. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator